Tribunal: STF
Processo: ARE 1291408
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ARRESTO DE BENS.
    Demonstradas reiteradas vistorias constatando dano ambiental grave em atividade de exploração de carvão mineral, com assunção parcial dos danos pelos réus e apresentação por estes de PRADs. Todas as determinações judiciais e administrativas foram descumpridas, assim como as obrigações às quais se comprometeram os próprios réus. Confusão patrimonial entre empresas e pessoa física, todos responsáveis pelos danos. Da mesma forma, demonstrado risco de inexistência de capital para arcar com os custos da recuperação ambiental. Presentes requisitos suficientes para fundamentar a desconsideração da personalidade jurídica com responsabilização direta de seu sócio pelo pagamento da implementação dos PRADs, que deve arcar não apenas com o bônus dos lucros mas também com o ônus social que sua atividade gera, não demonstrada, ao contrário, qualquer dificuldade financeira. Pelos mesmos fundamentos, não justificado pedido de levantamento do arresto nem sendo possível acolher pretensão de reconhecimento da impossibilidade jurídica de cumprimento da condenação."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e IV, 5º, LV, 93, IX, e 170, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Não resta qualquer dúvida quanto ao dano ambiental perpetrado pelos réus, não merecendo qualquer retoque a solução adotada pelo MM Juízo de primeiro grau sendo, por óbvio, de cada um deles, em solidariedade, a responsabilidade pela recuperação das áreas, desconsiderada as personalidades jurídicas das empresas para garantir que, não sendo possível ou suficiente os bens destas para cumprir esta determinação, tenha a execução acesso ao seu sócio DOMINGOS COLOMBO, minerador por elas responsável integralmente e atuante direto no meio ambiente. Suas empresas em mais de um momento reconheceram os danos, tanto que se responsabilizaram em TAC e declarações de intenções a saná-los. Não o fazendo, e sendo evidente o conhecimento dos resultados danosos, demonstrada a culpa e, mesmo que assim não fosse, a execução de atividade potencialmente poluidora é suficiente para a condenação ora fixada, eis que sua responsabilidade é objetiva nos moldes do art. 225. VII. §§ 2° e 3° da CRFB/88.
    A definição de autoria foi fixada já em liminar, fundamento adotado pelo magistrado de primeiro grau em sentença, destacando que todos os atos perpetrados no interregno entre as duas decisões do juízo não foram suficientes para justificar alteração do entendimento."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente